Tribunal: TJSP
Processo: 1035608-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução em âmbito administrativo –

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução em âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Apólice de seguro, laudo de danos e comprovante de pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos pela seguradora – Procedência – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035608-38.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035608-38.2020.8.26.0100 -Voto no 15409 - LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1035608-38.2020.8.26.0100
Apelante (s): Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado (a,s): Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: São Paulo 40a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15409
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato
de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de
indenização paga por conta de avarias ocasionadas em
equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na
rede elétrica Sentença de improcedência Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta
dedução via judicial, restrita aquela à solução em âmbito
administrativo Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não
apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade
com
os
fatos
e
danos
ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC
Apólice de seguro, laudo de danos e comprovante de
pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF,
Súmula 188) Ressarcimento regressivo devido dos valores
pagos pela seguradora Procedência Sentença substituída
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 29/06/2020 (fls. 164/169), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, e condenou a autora a arcar
com custas, despesas processuais, e com honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da causa.
Apela a autora alegando que comprovou o nexo de
causalidade entre a queima dos equipamentos e o pico de tensão na rede elétrica por
laudos técnicos. Afirma ser aplicável o CDC. Pede provimento para reversão do
julgado (fls. 173/194).
Contrarrazões às fls. 199/225.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035608-38.2020.8.26.0100 -Voto no 15409 - LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
3
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 22/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 195/196 e 234/235).
Primeiramente, fixa-se que a sub-rogação (STF, Súmula 188)
transfere à seguradora todos os direitos e ações dos segurados, nos termos dos artigos
349 e 786 do Código Civil, razão pela qual não há óbice à incidência das normas da
legislação consumerista que a eles teriam aplicação. O direito da seguradora é o
mesmo de seus segurados (REsp 1.745.642-SP).
A seguradora alega que as unidades seguradas foram afetadas
por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré,
danificando equipamentos elétricos e, por isso, ajuizou ação regressiva objetivando o
ressarcimento do valor da indenização que pagou a seus segurados.
E na incidência do CDC emerge a regra de inversão do ônus
da prova prevista no artigo 6o, VIII, cabendo aos consumidores e, pela sub-rogação, à
seguradora, provar apenas os danos e que eles decorreram de sobrecarga de tensão na
rede elétrica. E ainda que tenham sido aferidos por empresas particulares, de forma
unilateral, não se olvida não sejam idôneas, pois não houve impugnação da
regularidade do aferido e constatado.
Nota-se que mesmo diante de alegada necessidade de pedido
administrativo e de realização de prova pericial preconizada pela ANEEL na
Resolução 414/2010, não poderia o segurado aguardar o desfecho burocrático de toda
a tramitação para ver seus equipamentos em perfeito uso; o normatizado destina-se a
soluções administrativas, mas não impede e nem obsta provas particulares e nem a
via judicial para composição de lide.
Nesse contexto, é reconhecida a veracidade e a regularidade
dos laudos particulares como prova dos danos e do nexo de causalidade com o
fundamento de sobrecarga de tensão na rede elétrica e, como consequência,
desincumbiu-se a seguradora de seu ônus probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035608-38.2020.8.26.0100 -Voto no 15409 - LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
4
E não se desincumbiu a concessionária do ônus de provar que
na data do sinistro não tenha ocorrido sobrecarga de tensão na rede elétrica de sua
responsabilidade.
Tratando-se ainda de prestadora de serviço público essencial,
responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão do serviço
prestado, nos termos do artigo 37, § 6o da CF, independentemente de prova da culpa.
Ademais, a sobrecarga de energia na rede elétrica não
configura caso fortuito apto a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço
público, uma vez que constitui risco inerente à atividade.
Não há, portanto, elementos a excluir responsabilização da
concessionária, sendo necessário analisar o segurado para verificar a possiblidade do
ressarcimento.
Em relação ao segurado José Geraldo Polizel, foram
apresentados: a apólice de seguro (fls. 21/22), laudo técnico (fls. 25) e comprovante
de pagamento (fls. 27). No laudo técnico foi constatado que os danos causados aos
bens do segurado decorreram de descarga elétrica, portanto, a seguradora o indenizou
em R$ 1.740,00.
Da segurada Mirian Maria Lopes, foi apresentada apólice de
seguro (fls. 28/29), laudo técnico (fls. 32) e comprovante de pagamento (fls. 39). No
laudo técnico foi constatado que os danos causados aos bens da segurada decorreram
de descarga elétrica, portanto, a seguradora a indenizou em R$ 2.239,52.
Diante disso, a ação é julgada procedente, devendo ser
ressarcidos os valores desembolsados pela autora.
O valor do ressarcimento será corrigido monetariamente da
data do pagamento. Os juros de mora, à taxa legal de 1% a.m. (CC, 406, c/c. CTN,
artigo 161, § 1o), serão contados da data da citação (CC, art. 405), uma vez que o
evento danoso é de natureza contratual, pois ocorreu no âmbito do contrato de
fornecimento de energia existente entre consumidor e usuário com a concessionária,
tratamentos contratuais transferidos na sub-rogação e de observância na lide da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035608-38.2020.8.26.0100 -Voto no 15409 - LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
5
seguradora com a concessionária, no que se dá vigência às normas do CC, acima
reproduzidas.
Arca a ré com custas e despesas processuais, e com
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)